Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705627-14.2020.8.07.0020 APELANTE: ROSIMEIRE SOARES DANTAS PEREIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PALLADIUM RESIDENCE DESPACHO Intimada (id 27195435), a apelante não comprovou o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (id 27530848 – Págs. 3 e 4). Destarte, assino o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, §2o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 17/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR